Tribunal: STF
Processo: ACO 830
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-29
Data de publicação: 2007-10-29

Ementa:
SEPARAÇÃO DE PODERES - PREVIDÊNCIA SOCIAL - AÇÃO CÍVEL
   ORIGINÁRIA - TUTELA. Surge relevante pedido voltado ao implemento
   de tutela antecipada quando estão em jogo competência
   concorrente e extravasamento do campo alusivo a normas gerais
   considerada previdência estadual.